Tribunal: TJMT
Processo: 1041169-32.2021.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1041169-32.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[MARIA SCAFF BUMLAI ALVES PINTO - CPF: 107.107.521-72 (RECORRENTE), FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - CPF: 861.479.861-04 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), JOSE ALEXANDRE RUBIO DE SOUZA - CPF: 000.036.491-64 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES - CPF: 001.849.741-19 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO ALTON LARSEN HAUSEN DE OLIVEIRA E ANTONIO DA COSTA 26112/O

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO n.o

1041169-32.2021.8.11.0001 - Juizado Especial Cível de Paranatinga - MT.

RECORRENTE: MARIA SCAFF BUMLAI ALVES PINTO.

RECORRIDO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

BOLETO FRAUDULENTO – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO BOLETO PAGO – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUE O BOLETO FOI EMITIDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – COMPROVANTE DE PAGAMENTO INDICANDO BENEFICIÁRIO DIVERSO – AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A culpa exclusiva da vítima é causa excludente de responsabilidade civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, encartado na demanda indenizatória proposta pela parte recorrente em desfavor da parte recorrida, na qual visava à condenação do recorrido ao pagamento de indenização, a título de danos morais, em decorrência do pagamento de boleto fraudulento, o que ocasionou na negativa de atendimento médico.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Da conduta ilícita.

2
. Da existência de provas do alegado dano moral e materiais.

3.
Do valor indenizatório a título de danos morais.

A parte recorrente pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica, articulada no presente recurso, foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que, merece ser rejeitada a tese recursal, diante da comprovação nos autos de que o recorrente não foi cauteloso ao efetuar o pagamento do boleto fraudulento com beneficiário diverso, caracterizando a culpa exclusiva do consumidor, fato que exclui a responsabilidade civil da empresa, conforme a regra prevista no art. 14, “caput” e § 3.o, da Lei n.o 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

RECURSO INOMINADO – PAGAMENTO DE BOLETO EMITIDO DECORRENTE DE FRAUDE – AUSÊNCIA DE CAUTELA DO AUTOR – CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA OU DE TERCEIRO – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA RECLAMADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 14, § 3o, II, DO CDC – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1001010-31.2019.8.11.0029, TURMA RECURSAL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 06/07/2020, Publicado no DJE 08/07/2020).

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e, honorários advocatícios, n
a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, deferido em seu favor, em relação à execução das verbas sucumbenciais
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022